Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705985-11.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ROSIMAR LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA 1. Embora os Tribunais superiores admitam a aplicação do princípio da insignificância quando apreendidas pequenas quantidades de munições desacompanhadas de arma de fogo, para reconhecimento do referido princípio, também devem ser analisados os requisitos que o caracterizam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. Não há como aplicar o Princípio da Insignificância para o réu reincidente. 2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto, diante da reincidência do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12 da Lei 10.826/2003, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto, porquanto apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente; c) artigos 43 e 44, § 3o, ambos do CP, sob o argumento de que deve haver a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 12 da Lei 10.826/2003. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50502687): “(...) No caso dos autos, verifica-se que os policiais, após receberem denúncias, foram à residência do acusado para averiguar a ocorrência de tráfico de drogas na região, ocasião em que apreenderam as munições. Além disso, destaca-se que o réu é reincidente e ostenta duas condenações com trânsito em julgado pela prática do crime de furto qualificado (Proc. n. 2013.12.1.003420-6) e do crime de receptação (Proc. n. 2014.12.1.000642-4), o que afasta o requisito referente ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do apelante.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no HC 788.365/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à suposta violação aos artigos 33, § 2o, alínea "c", 43 e 44, § 3o, todos do CP. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A pretensão da defesa é contrária à jurisprudência desta Corte e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (AgRg no HC 809.166/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). E ainda "Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, e nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 44 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não é o caso dos autos." (AgRg no REsp 2.030.833/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021